Tribunal: TJPA
Processo: 0829921-47.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829921-47.2018.8.14.0301

APELANTE: NECI RODRIGUES FERREIRA, LOURIVAL PONTES FERREIRA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, HARMONICA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO EM ENTREGA DE OBRA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO NO CAPÍTULO REFERENTE A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA QUE DECLAROU A INDISPONIBILIDADE NA UNIDADE IMOBILIÁRIA EM DISCUSSÃO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.012, § 4°, DO CPC. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITOS DO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO RATIFICADOS. DECISAO MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 27 de março e término no dia 03 de abril de 2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA, 04 de abril de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº: 0829921-47.2018.8.14.0301

AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E HARMONICA
INCORPORADORA LTDA

Advogado: Dr. Eduardo Tadeu Francez Brasil, OAB/PA nº. 13.179.

AGRAVADOS: NECI RODRIGUES FERREIRA E LOURIVAL PONTES FERREIRA.

Advogada: Dr. André Araújo Ferreira, OAB/PA nº 17.847.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 9955817) em Apelação interposto pela
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E HARMONICA INCORPORADORA LTDA
contra decisão monocrática constante no ID 9612916 que recebeu o recurso de apelação interposto pelas ora agravantes em seus efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 1.012,
caput
), salvo, em relação ao capítulo da tutela antecipada (vide decisão no ID 7788227 - Pág. 1-2), que o recebeu apenas no seu efeito devolutivo, em obediência ao §1º, V do art. 1.012 do CPC.

Em suas razões, as agravantes afirmam que seu inconformismo diz respeito apenas a parte da decisão agravada que recebeu o Recurso de Apelação somente em seu efeito devolutivo, quanto ao capítulo da sentença recorrida, o qual versa sobre a confirmação da tutela antecipada, especificamente quanto a indisponibilidade na unidade em discussão, uma vez que está causando grave dano a terceiros de boa-fé que adquiriram por meio do Contrato de Promessa de Compra e Venda, firmado em 1/8/2019, o referido imóvel, conforme documentos acostados nos autos, tendo o bloqueio da unidade imobiliária sido realizado posteriormente a assinatura do contrato pelos novos adquirentes, consoante certidão de ID 7788314.

Sustentam que o pedido de bloqueio na referida matrícula ocorreu posterior à venda efetiva da unidade, razão pela qual o imóvel não poderá ser objeto de qualquer constrição da presente ação, já que não pertence aos Agravados.

Requerem o conhecimento e provimento do agravo interno interposto para reformar a decisão monocrática, a fim de conceder efeito suspensivo ao Recurso de
Apelação no tocante ao capítulo que versa sobre a confirmação da tutela de urgência, determinando, em consequência, a imediata desconstituição do bloqueio sobre o imóvel nº 01-B (cobertura), do empreendimento Torre Triunfo.

Contrarrazões apresentadas no ID 10128468, nas quais os agravados defendem que não há o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1.012, § 4°, do CPC, que justifique a concessão do efeito suspensivo quanto à determinação de bloqueio do imóvel em questão, pois é nítida a conduta de má-fé das Agravantes que, primeiro, celebrou contrato com terceiros, para depois proceder a notificação dos consumidores ora Agravados a respeito da purgação da mora e, consequente disposição do imóvel, tendo inclusive o contrato firmado entre eles somente sido rescindido em outro momento pelo juízo.

Requerem o desprovimento do presente recurso com a manutenção da decisão ora Agravada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Por estarem presentes todos

os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do presente recurso
.

Não merecem prosperar as razões deste Agravo Interno. Explico.

Extrai-se dos autos que o contrato de promessa de compra e venda entre os Construtora Leal Moreira LTDA e Harmônica Incorporadora LTDA, como vendedoras, e

Neci Rodrigues Ferreira e Lourival Pontes Ferreira, como compradores, foi assinado em 26/01/2012 (ID 7787902) tendo por objeto o imóvel em voga e com pagamento já efetivado do valor de R$ 495.567,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais) – vide documento no ID 7787904,

o qual manteve-se vigente até 7/10/2019, data da citação dos requeridos/ora agravantes (juntada de ARs, conforme ID 7788251 e 7788254), a partir da qual o juízo
a quo
, em tutela de urgência deferida (ID 7788228), declarou a resolução judicial do contrato de promessa de venda e compra firmado entre as partes.

Todavia, antes mesmo de haver a rescisão contratual (ocorrida apenas em 7/10/2019 em juízo), os ora agravantes firmaram outro contrato de promessa de compra e venda sobre o mesmo bem imóvel com terceiros, em 1/8/2019 (ID 9955821), percebendo o valor integral do negócio jurídico de R$ 1.462.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais). Ademais, verifica-se que a entrega das chaves aos terceiros ocorreu em 4/12/2019 (termo no ID 9955822), portanto, após concretizada a citação dos agravantes com ciência do bloqueio da matrícula do imóvel, ocorrida em 7/10/2019.

Nesse contexto fático, tenho que não estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4°, do CPC, vez que não vislumbro a
probabilidade de provimento do recurso de apelação ao ponto de julgar improcedente a demanda e tornar inservível a indisponibilidade do imóvel, ao passo que entendo que o bloqueio da matrícula da unidade é recomendado para garantir, caso haja, o pagamento de indenizações cabíveis em razão do atraso na entrega da obra reconhecido pelo juízo em sentença (ID 7788363), o qual não foi objeto do recurso de apelação, devendo, portanto, ser considerada questão decidida sob o manto do trânsito em julgado.

Por fim, cabe consignar que de acordo com o Código Civil Brasileiro, art. 1.245,
caput
e §1º abaixo transcrito, a propriedade imóvel só se transfere com o registro no cartório de Registro Imobiliário, logo está equivocada a afirmação dos agravantes de que o imóvel não mais lhes pertencem, em razão do negócio juridico realizado com terceiro, uma vez que não houve o efetivo registro, mas apenas celebração de contrato particular de promessa de compra e venda.

Código Civil Brasileiro

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de agravo interno interposto para manter a decisão monocrática (ID 9612916).

É o voto.

Belém,
13
de março de 2023.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2023